Tribunal: TJMT
Processo: 1002403-16.2019.8.11.0053
Órgão julgador: MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-05-27
Data de publicação: 2021-05-28

Ementa:
VIDE SÚMULA DE JULGAMENTO

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1002403-16.2019.8.11.0053
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[SALVADOR GONCALVES DE OLIVEIRA - CPF: 340.031.771-34 (RECORRENTE), SANTIANY ALMEIDA DE SIQUEIRA CURVO - CPF: 700.106.251-00 (ADVOGADO), MACIRLENE PEREIRA DOS SANTOS - CPF: 864.725.691-34 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRIDO), MAYARA BENDO LECHUGA - CPF: 995.999.531-34 (ADVOGADO), GUILHERME DA COSTA FERREIRA PIGNANELI - CPF: 053.972.499-80 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

VIDE SÚMULA DE JULGAMENTO

R E L A T Ó R I O

DISPENSADO RELATÓRIO EM FACE AO DISPOSTO NO ARTIGO 46, DA LEI 9.099/95.

V O T O R E L A T O R

Recurso Inominado no.:

1002403-16.2019.8.11.0053

Origem:

Juizado Especial Cível de Santo Antônio do Leverger

Recorrente(s):

SALVADOR GONCALVES DE OLIVEIRA

Recorrido(s):

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

Juiz Relator:

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Data do Julgamento:

27/05/2021

SÚMULA DE JULGAMENTO – ART. 46, DA LEI No. 9.099/1995

EMENTA

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – INTERRUPÇÕES SUCESSIVAS DO FORNECIMENTO DE ENERGIA – DIVERSOS PROTOCOLOS – DEMORA PARA RESTABELECER - FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PRECEDENTES DE OUTROS CASOS DA MESMA COMUNIDADE – RESPONSABILIDADE OBJETIVA (ART. 14, CAPUT, CDC) – DEVER DE INDENIZAR (ART. 186 E 927, CC) – PLEITO DE MAJORAÇÃO – VALOR ADEQUADO – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

A parte Recorrida não se desincumbiu do ônus probandi de comprovar fato modificativo, impeditivo ou extintivo do direito do Reclamante, de modo que a indenização pleiteada é medida que se impõe, sendo que a concessionária não comprovou que atendeu às solicitações do Reclamante, que apresentou vários protocolos de reclamação da falta de energia.

Assim, a concessionária é responsável pelo problema elétrico que acarretou as recorrentes quedas de energia, bem como é responsável pela demora em ser restabelecida, causando danos a parte autora.

Registro que existem precedentes da mesma comunidade, onde foram reconhecidos os danos morais e o dever de indenizá-los. Verifiquei que a média adotada pela turma recursal é de R$ 3.000,00 (três mil reais) a R$ 5.000,00 (cinco mil reais), a depender das circunstâncias do caso.

No caso em tela, o recorrente relatou que permaneceu 72 horas sem o serviço de energia.

Na presente ação os danos morais foram fixados em R$ 1.000,00 (um mil reais) e o recurso da autora visa a majoração.

No entanto, não é possível a majoração tendo em vista a distribuição de diversas ações sobre o mesmo fato, apartando as datas das suspensões do serviço.

Ora, a autora da presente demanda, no mesmo dia do ingresso do presente feito, distribuiu outras três distintas ações, sendo elas:

N°

1002405-83.2019.8.11.0053
, referente ao período de interrupção entre 27/08/2019 à 28/08/2019 e 06/09/2019 à 08/09/2019. Sendo a Recorrida condenada em R$ 1.000,00.

N° 1002404-98.2019.8.11.0053,
referente a interrupções ocorridas nos meses de setembro, outubro e novembro de 2017 e janeiro e fevereiro de 2018. Sendo a Recorrida condenada em R$ 1.000,00.

N° 1002402-31.2019.8.11.0053,
referente ao período de interrupção entre 04/12/2016 à 11/12/2016. Sendo a Recorrida condenada em R$ 1.000,00.

Desta forma, com as três demandas o autor já soma o montante de R$ 3.000,00 (três mil reais) a título de indenização por danos morais.

Portanto, pelo histórico de indenizações e fracionamento de demandas, entendo que não é o caso de majoração do dano moral.

SENTENÇA MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS
.

Sentença mantida por seus próprios fundamentos, consoante previsão do art. 46 da Lei no 9.099/95: “Art. 46. O julgamento em segunda instância constará apenas da ata, com a indicação suficiente do processo, fundamentação sucinta e parte dispositiva. Se a sentença for confirmada pelos próprios fundamentos, a súmula do julgamento servirá de acórdão”.

HONORÁRIOS E VERBAS SUCUMBENCIAIS
.

Ante a sucumbência do recorrente, condeno mesmo ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 10% sobre o valor da condenação, nos moldes do artigo 55 da Lei 9099/95, ressalvada a suspensão para ambas, ante a gratuidade de justiça anteriormente concedida, nos moldes do artigo 98, §§ 2o e 3o do NCPC.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

É como voto.

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/05/2021